Tribunal: STF
Processo: HC 124876
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-24
Data de publicação: 2015-02-24

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Crime contra a ordem econômica. Comercialização de combustíveis em desconformidade com as regras da Agência Nacional de Petróleo. Condenação. Fixação de regime inicial semiaberto. 3. Pedido de fixação de regime aberto. Impossibilidade. Pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de duas das circunstâncias judiciais (circunstâncias e consequências do crime). 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.